Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO. ILEGITIMIDADE AD CAUSA DA PATROCINADORA. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE DE REVISÃO. VALORES APORTADOS POR EX-EMPREGADOR. NECESSIDADE. REPARAÇÃO. ITEM D, TEMA 955. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O patrocinador não é parte legítima passiva nos litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar em que se busca a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal.
3. Em modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do REsp 1.312.736/RS, o STJ declarou a possibilidade de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, advindos do acréscimo ao salário de participação, do valor das horas extras habituais, assim declaradas perante a Justiça do Trabalho. No entanto, a fim de preservar o equilíbrio atuarial, determinou a recomposição das reservas matemáticas pelo aporte das contribuições do participante e do patrocinador, devidamente apuradas em estudo técnico atuarial. Referida regra se aplica apenas às ações já ajuizadas até a data de 08/8/2018. No caso em apreço, a pretensão de revisão se mostra cabível, incumbindo ao beneficiário recompor sua reserva matemática.
4 - O estudo técnico atuarial deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando ambos os litigantes conhecerão os valores necessários à recomposição da reserva matemática, nada impedindo que haja composição extrajudicial, ante a vantagem recíproca de tal iniciativa.
5. “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
6. Não há que se falar em revisão dos benefícios especiais, quando, com relação ao Benefício Especial Temporário (BET), este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga; e com relação ao Benefício Especial de Remuneração (BER), em razão da sua incorporação às regras gerais do Plano de Benefícios a partir de 2010, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente bis in iden, como enriquecimento ilícito do participante.
7. Não há como constituir ré em mora desde a citação, quando a obrigação que lhe está sendo imposta na condenação somente poderá ser cumprida a partir data em que a autora recompor a reserva matemática, sendo este o marco temporal para a incidência de juros de mora.
8. Havendo o depósito de valores pelo ex-empregador em favor da parte autora em sede de reclamação trabalhista, e sendo inviável a revisão do benefício complementar, tais valores devem ser devolvidos ao participante ou assistido a título de reparação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da entidade de previdência complementar (Tema 955, item “d”).
9. A autora possui direitos relacionados à revisão complementar da aposentadoria, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, sendo condenada ao recálculo dos direitos reconhecidos, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais na proporção de sua sucumbência.
10. Recurso do Banco do Brasil provido. Declarada a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S.A.). Rejeitada a prejudicial. Dado parcial provimento ao apelo da PREVI.